Tribunal: STF
Processo: EP 190
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal em face de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal 2.417/DF, já transitada em julgado, à pena total de 16 (dezesseis) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. 
Em petição de 24/3/2026, a Defesa requereu a emissão de relatório de situação processual executória com a remição dos dias em que permaneceu preso preventivamente, bem como do período em que cumpriu prisão domiciliar. Requereu, ainda, autorização para exercer atividades de trabalho, estudo e leitura (eDoc. 648). 

É o relatório. DECIDO.

Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena pelo trabalho, pelo estudo ou pela leitura.
O apenado manifestou interesse na remição de pena pelo estudo, pela leitura e pelo trabalho, entretanto, não apresentou proposta de Plano de trabalho da unidade prisional. Da mesma forma, não indicou o curso que pretende realizar durante o período do cárcere. 
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

(1) DEFIRO a remição da pena pela leitura, desde que observadas as normas regulamentares; 
(2) CONCEDO ao apenado prazo de 5 (cinco) dias para que informe a esta SUPREMA CORTE,  o curso que pretende realizar, bem como a sua compatibilidade com as demais atividades, sob pena de indeferimento do pedido; e 
(3) DETERMINO a expedição de ofício ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda,  para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de trabalho a ser cumprido pelo custodiado, para fins de remição de pena. 
  
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente